Tribunal: STF
Processo: RE 499020
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VIA E-MAIL.
   INTEMPESTIVIDADE. ORIGINAL APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL (LEI
   9.800/1999, ART. 2º). PRAZO CONTÍNUO E IMPRORROGÁVEL.
Não merece
   prosperar o presente agravo regimental, porquanto intempestivo.
   Embora a petição recursal tenha sido transmitida, via e-mail,
   dentro do prazo para interposição do recurso, o respectivo
   original foi apresentado à Corte somente depois de decorrido o
   prazo legal.
É de se ressaltar que o início do prazo adicional é
   improrrogável e contínuo ao término do prazo para a interposição
   do recurso.
Agravo não conhecido.